Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706003-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRO SANTIAGO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de veículo do executado/agravante (HONDA/FIT, placa JHJ7191, ano/modelo 2009/2010). Alega, em síntese, que: 1) é eletricista e necessita de uma gama de ferramentas para a execução de seu trabalho, as quais são impossíveis de serem levadas apenas por uma pessoa e em transportes públicos, dada sua limitação de espaço; 2) a ausência do veículo inviabilizaria o desempenho da sua atividade laboral, que configura sua única forma de sustento próprio e de sua família; 3) a contratação de um ajudante, o aluguel de um novo veículo ou o transporte particular (táxi, uber e afins) inviabilizaria a atividade em razão do custo elevado; 4) o veículo penhorado também é utilizado para transporte do agravante e de seu filho, ambos acometidos por problemas de saúde sérios e que necessitam de acompanhamento periódico. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o art. 833, V, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis “(...) os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. E, no caso, o agravante junta fotos que indicam que ele presta serviços de eletricista e utiliza o veículo para transporte de seus materiais (ID 106341746 do processo originário), o que ensejaria a sua impenhorabilidade. Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da possibilidade de expropriação do bem. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator